Tribunal: STF
Processo: HC 271664
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gabriel Augusto Lima Leal contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 225.647/SP (doc. 12).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] por tráfico ilícito de entorpecentes e por posse de arma de uso restrito [...]” (doc. 11, p. 719).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
[...] o acórdão ora impugnado mantém constrangimento ilegal de natureza constitucional, pois admite a mitigação da inviolabilidade domiciliar a partir de decisão judicial que, conforme sustentado pela Defesa, não indicou elementos concretos prévios, não demonstrou a necessidade individualizada da medida, não realizou controle efetivo de proporcionalidade e não apresentou fundamentação autônoma, em afronta direta aos arts. 5º, XI, 5º, LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
Além disso, o acórdão recorrido admite a incidência da serendipidade sem enfrentar adequadamente a premissa lógica indispensável para sua aplicação: a licitude da diligência originária. Se a busca domiciliar nasceu de decisão carente de fundamentação constitucionalmente idônea, as provas posteriormente encontradas não podem ser aproveitadas como encontro fortuito válido, pois, nessa hipótese, incide a teoria dos frutos da árvore envenenada.
É contra esse quadro de constrangimento ilegal, decorrente da validação de busca domiciliar fundada em decisão judicial genérica, sem lastro concreto previamente demonstrado, e do consequente aproveitamento de provas derivadas da violação de domicílio, que se impetra o presente Habeas Corpus perante o Supremo Tribunal Federal. (doc. 1, p. 6).
 
E, ao final, requer:
 
a) a concessão da medida liminar, nos termos expostos, para suspender os efeitos da condenação imposta ao paciente, especialmente no que se refere à execução da pena, inclusive com a revogação da prisão, até o julgamento definitivo do presente writ;
b) ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para reconhecer a nulidade da decisão judicial que autorizou a busca e apreensão domiciliar no processo nº 1519036-16.2021.8.26.0196, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal; b) Declarar a ilicitude das provas obtidas em decorrência da diligência e das provas dela derivadas (art. 157, caput e § 1º, do CPP), notadamente a apreensão de drogas, armas, munições e a confissão do paciente prestada em contexto de flagrante;
c) Reconhecer, como consequência, a ausência de suporte probatório válido à condenação, absolvendo o paciente com fulcro no art. 386, VII, do CPP, na Ação Penal nº 1505873-95.2023.8.26.0196;
d) Por fim, manifesta-se desde já oposição ao julgamento virtual e requer-se intimação prévia quanto à data e horário designados para a sustentação oral, conforme previsto na Súmula 431 do STF. (doc. 1, pp. 26-27).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava nulidade da decisão que autorizou busca e apreensão domiciliar por ausência de fundamentação concreta e de diligências prévias mínimas. 2. A decisão agravada considerou que a medida cautelar de busca e apreensão foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos e investigações prévias, e que não se tratava de hipótese de fishing expedition. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar foi devidamente fundamentada e amparada em diligências prévias mínimas; e (ii) saber se a aplicação do princípio da serendipidade é válida no caso em análise, considerando a alegação de nulidade da busca domiciliar e a teoria dos frutos da árvore envenenada. III. Razões de decidir 4. A decisão que autorizou a medida cautelar de busca e apreensão foi devidamente fundamentada, com demonstração da existência de indícios concretos e diligências prévias realizadas, em conformidade com o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 5. A fundamentação per relationem é válida, não havendo violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 6. A aplicação do princípio da serendipidade ao caso é legítima, considerando que as provas encontradas durante a diligência foram obtidas de forma incidental e natural, sem desvio de finalidade, e são válidas para a persecução penal. 7. Não há elementos que indiquem que a investigação tenha configurado hipótese de fishing expedition, sendo a medida cautelar de busca e apreensão amparada em fundamentos concretos e legítimos. 8. A alegação de nulidade da busca domiciliar por ausência de fundamentação concreta e de diligências prévias mínimas não encontra respaldo nos autos, sendo as provas obtidas plenamente legítimas e aproveitáveis. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que autoriza medida cautelar de busca e apreensão deve conter fundamentação concreta, baseada em elementos objetivos e diligências prévias, em conformidade com o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. A fundamentação per relationem é válida e não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 3. O princípio da serendipidade admite a validade de provas encontradas incidentalmente durante diligências regularmente autorizadas, desde que não haja desvio de finalidade. 4. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica quando as provas derivam de diligências lícitas e regularmente autorizadas. (doc. 12, pp. 1-2).
 
Pois bem. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é possível verificar que a situação processual da Ação Penal 1505873-95.2023.8.26.0196 é a seguinte: “17/01/2025 Arquivado Definitivamente – Processo Findo com Condenação”. Nesse contexto, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator